Tribunal: TJDFT
Processo: 0737901-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré, PRIMEFLEX OFFICE & DESIGN CORPORATIVOS LTDA - EPP, opôs os presentes embargos de declaração para pleitear “a restituição de prazo para contestação e afastamento dos efeitos da revelia”, sob o argumento de que foi acometida pela Covid-19.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido o seguinte: “1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$30.013,30 (trinta mil, treze reais e trinta centavos), alusivo a valores devidos em decorrência de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da propositura da ação. 2. A recorrente se insurge em relação à decretação de revelia, bem como quanto à ausência de fixação de taxa para cálculo dos juros de mora. Postula a aplicação da taxa SELIC, consoante entendimento do c. STJ exarado nos enunciados de Súmula n. 99 e 112, bem como no REsp 1.846.819/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Inicialmente, destaca-se que, a despeito da comprovação de que a única advogada da recorrente foi acometida pela COVID-19 (ID 31112698), não prospera o pleito de afastamento da decretação da revelia e de devolução do prazo processual para oferecimento da contestação. Da análise do feito, observa-se que, no transcorrer do prazo para apresentação da defesa, a recorrente juntou a petição ID 31112695, em que se limitou a pugnar pela juntada de documentos (carta de preposição, procuração e atos constitutivos), sem contestar a inicial ou requerer, oportunamente, qualquer dilação de prazo para tanto. Restou operada, assim, a preclusão para a prática do ato processual. Não apresentada a contestação, mostra-se correta a decretação da revelia com a incidência de seu efeito material (...) ”.

5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).

6. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.